Tribunal: TJSP
Processo: 1002098-50.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLEMENTO DO PREÇO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DAS PARTES – Rescindido o contrato em razão do inadimplemento pela compradora, com a retomada do imóvel, é devida a restituição dos valores pagos com retenção – Caso concreto que demonstra ser razoável a retenção no percentual de 20% dos

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLEMENTO DO PREÇO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DAS PARTES – Rescindido o contrato em razão do inadimplemento pela compradora, com a retomada do imóvel, é devida a restituição dos valores pagos com retenção – Caso concreto que demonstra ser razoável a retenção no percentual de 20% dos valores pagos, a título de indenização pelas despesas geradas com o contrato, segundo precedentes desta Câmara e STJ – Cláusula penal não prejudica a indenização pela ocupação gratuita do imóvel que visa evitar enriquecimento indevido da parte inadimplente - Indenização que deve observar todo o período da posse - Taxa mensal que deve ser reduzida para 0,5% sobre o valor do contrato, conforme orientação jurisprudencial – Percentual previsto em valor superior que se mostrou abusivo no caso concreto e sem a devida informação ao consumidor – Benfeitorias realizadas pelo comprador enquanto exercida a posse de boa-fé, o que justifica a indenização das melhorias necessárias e úteis – Inteligência do artigo 1.219, CC – Laudo pericial que classificou adequadamente as benfeitorias voluptuárias, exceto quanto ao fechamento da varanda e colocação de box nos banheiros – Espécies de benfeitorias consideradas úteis e, portanto, indenizáveis – Adequada distribuição do ônus da sucumbência – Partes ao mesmo tempo vencidas e vencedoras – Modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios para que observe o conteúdo econômico da condenação - Sentença reformada em parte – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.